Tribunal: TJSP
Processo: 2294521-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantida a r. decisão agravada pela qual foram recebidos os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo – perda superveniente do interesse recursal – determinação, pelo i. magistrado de 1o grau, da suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantida a r. decisão agravada pela qual foram recebidos os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo – perda superveniente do interesse recursal – determinação, pelo i. magistrado de 1o grau, da suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos embargos à execução, diante da apresentação de seguro garantia pela embargante – embargos não conhecidos, de forma monocrática.